Tribunal: TJPA
Processo: 0813691-13.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0813691-13.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: JESSIKA ELISEA MARTINS DE AQUINO

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0813691-13.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
JÉSSIKA ELÍSEA MARTINS DE AQUINO (DEFENSORA PÚBLICA).

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA.

Processo em referência:
0800904-85.2022.8.14.0022.

ATO COATOR:
Decisão que determinou o ressarcimento, por membro da Defensoria Pública, de honorários advocatícios pagos a advogado dativo.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DEFENSORA PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA APURAR FALTA FUNCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Mandado de Segurança impetrado por Defensora Pública contra o capítulo da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri., que, embora tenha corretamente atribuído ao Estado o pagamento de honorários a advogado dativo, determinou que tais valores fossem, posteriormente, ressarcidos pela impetrante. A nomeação do dativo ocorreu em audiência de instrução criminal para a qual a defensora, embora intimada, não compareceu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em definir se a decisão do juízo criminal que no bojo de ação penal impõe a membro da Defensoria Pública a obrigação de ressarcir o Estado pelos honorários pagos a advogado dativo, configura ato ilegal ou abusivo, passível de correção pela via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O mandado de segurança é a via adequada para impugnar ato judicial que viola direito líquido e certo, quando não houver recurso próprio e esteja demonstrada ilegalidade ou abuso de poder, como no caso da impetrante, que é terceira na relação processual originária.

4. A nomeação de advogado dativo e a fixação de seus honorários a serem custeados pelo Estado são medidas corretas. Contudo, a decisão torna-se ilegal ao avançar sobre esfera de responsabilidade que não lhe compete.

5. A determinação de que a Defensora Pública ressarça o erário, proferida de ofício no processo criminal, viola frontalmente o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF)
, pois impõe uma condenação patrimonial a quem não foi parte no processo e não teve oportunidade de se defender.

6. O juízo criminal é
incompetente
para apurar eventual falta funcional de membro da Defensoria Pública. Tal atribuição é exclusiva da Corregedoria da instituição, mediante procedimento administrativo disciplinar próprio.

7. O direito de regresso do Estado contra seus agentes, previsto no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
, não é automático e depende da comprovação de dolo ou culpa em
ação autônoma
, não podendo ser declarado incidentalmente em processo do qual o agente público não é parte.

8. A decisão impugnada, ao antecipar um juízo de responsabilidade e impor uma sanção patrimonial sem o devido processo legal, caracteriza ato manifestamente ilegal e abusivo, configurando o direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO:

9. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXIX, e art. 37, § 6º; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudências relevantes:
STF - ARE: 753134 MG; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03978411120258130000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública
JÉSSIKA ELÍSEA MARTINS DE AQUINO
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA
, praticado nos autos do processo criminal nº 0800904-85.2022.8.14.0022.

O ato coator, consubstanciado no Termo de Audiência de
ID 28140248
, determinou que os honorários advocatícios fixados em favor de advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Pará, fossem posteriormente ressarcidos pela impetrante, em razão de sua ausência no referido ato processual.

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que o juízo criminal não possui competência para apurar falta funcional e impor, de ofício, uma obrigação de ressarcimento. Afirma que a responsabilidade pelo pagamento de defensor dativo é do Estado e que eventual direito de regresso deve ser exercido em ação própria. Requer, assim, a concessão da segurança para afastar a determinação de ressarcimento.

A liminar foi indeferida nos termos da decisão de ID 31144259.

A autoridade coatora prestou informações, conforme ID 31302536.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira (
ID 31719375
), opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da Ação Mandamental.

O mandado de segurança é a via processual adequada para a impugnação de ato judicial que, eivado de ilegalidade ou abuso de poder, viola direito líquido e certo não amparado por recurso específico, como ocorre no presente caso, em que a impetrante, terceira na relação processual originária, foi diretamente atingida em sua esfera patrimonial.

A controvérsia cinge-se à legalidade do capítulo da decisão proferida pela autoridade coatora que impôs à impetrante, Defensora Pública, o dever de ressarcir o Estado pelos honorários advocatícios pagos a um advogado dativo.

A nomeação de defensor dativo para suprir a ausência de membro da Defensoria Pública em audiência é medida que se impõe para assegurar a continuidade do ato e a garantia da ampla defesa do réu. Da mesma forma, a fixação de honorários a serem custeados pelo Estado está em plena conformidade com o ordenamento jurídico (art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94) e com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Contudo, a decisão judicial torna-se manifestamente ilegal ao extrapolar sua competência e determinar, de ofício, e sem o devido processo legal, que a impetrante ressarça o erário. Tal comando viola, de forma direta, os pilares constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF)
. A impetrante não foi parte no processo, não lhe foi oportunizado apresentar defesa sobre a suposta "falta funcional" e, ainda assim, sofreu uma condenação de natureza patrimonial.

Ademais, o juízo criminal não é a instância competente para apurar a responsabilidade funcional de membros da Defensoria Pública. Essa atribuição pertence, com exclusividade, à Corregedoria da instituição, que deve proceder mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, assegurando todas as garantias ao servidor.

O ponto nevrálgico da ilegalidade reside na inobservância da regra constitucional do direito de regresso, prevista no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a responsabilidade do agente público é subjetiva (depende de dolo ou culpa) e deve ser apurada em
ação autônoma
, não se admitindo sua responsabilização automática ou incidental no processo que condenou o Estado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara e assente:

A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido do não reconhecimento da legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o agente quando esse houver atuado com dolo ou culpa
. (STF - ARE: 753134 MG, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Turma) – destaquei.

O direito de regresso contra o agente público, por eventual dolo ou culpa, deve ser exercido em ação autônoma, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processual.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03978411120258130000, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 22/05/2025, 19ª CÂMARA CÍVEL) – destaquei.

Ressalto, por oportuno, que o parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao opinar pela denegação da segurança, parece ter se concentrado na regularidade da nomeação do advogado dativo, o que não se contesta. Contudo, o cerne da ilegalidade aqui combatida não é a nomeação em si, mas a imposição de ônus financeiro regressivo à impetrante em sede processual inadequada e sem o devido processo legal, matéria sobre a qual a jurisprudência é pacífica em favor da tese da impetração, como demonstrado.

Portanto, ao impor à impetrante o dever de ressarcimento, a autoridade coatora praticou ato com abuso de poder e manifesta ilegalidade, violando direito líquido e certo da defensora de não ser responsabilizada patrimonialmente sem o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para
declarar a nulidade
do capítulo da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (28140248), nos autos do processo nº 0800904-85.2022.8.14.0022, que determinou o ressarcimento, pela impetrante, dos honorários advocatícios pagos ao advogado dativo, mantendo-se hígidos os demais termos do ato.

Sem custas e honorários.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 30/01/2026